Tribunal: TJDFT
Processo: 0743415-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743415-25.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE LEAL NETO, ANA PAULA ARAUJO LEAL BORGES AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o recolhimento do preparo (comprovante de Id. 20172966) após a data de interposição do Agravo de Instrumento, intimem-se os Agravantes para que recolham o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora